Tribunal: TJES
Processo: 5001304-15.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001304-15.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAIR GOMES FERREIRA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA E, CONSEQUENTEMENTE, DO CORRELATO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SANEAR. DOCUMENTO NOMINAL À PARTE AUTORA (conta telefônica) QUE NÃO É CONTEMPORÂNEO AOS FATOS
.
Cabe exclusivamente à suposta vítima a demonstração de que sofreu as lesões. No particular, a exigibilidade documental para aferição da competência jurisdicional e, até mesmo, para fins de demonstração da pretensão lançada na inicial, em verdade, enseja a
comprovação de residência contemporânea (morador da área afeta entre novembro de 2015 a janeiro de 2016) e de captação d'água do Rio Doce
. PRECEDENTE NO ÂMBITO DESTA 5ª TR/ES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.